Tribunal: TJDFT
Processo: 0751476-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0751476-84.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEU CARRO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI EMBARGADO: EXPRESSO VILA RICA LTDA - ME DECISÃO Diante da comprovação documental da enfermidade do procurador da parte embargada, defiro a reabertura do prazo para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Prazo: 5 dias. Intime-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator